Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. L. G. - CPF: 107.518.091-01 (EMBARGADO), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA - CPF: 087.066.359-38 (ADVOGADO), RODRIGO OTAVIO DAS CHAGAS LIMA - CPF: 676.987.279-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou agravo de instrumento interposto em demanda de fornecimento de medicamento à base de canabidiol. O embargante alega omissão e contradição no julgamento quanto à aplicação dos Temas 6, 500 e 1234 do STF, às Súmulas Vinculantes 60 e 61, e ao art. 927 do CPC, além da suposta incompetência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição por não enfrentar as teses sustentadas pelo agravante.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou todas as matérias constantes do agravo de instrumento, respeitando os limites da devolutividade recursal, e fundamentou de forma adequada sua decisão, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Questões não enfrentadas pelo juízo de origem foram corretamente afastadas, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

O uso dos embargos de declaração com nítido caráter infringente não se coaduna com a finalidade desse recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a omissão e contradição no julgado quanto à observância obrigatória do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 500 e 1234 da sistemática de repercussão geral. Alega a violação às Súmulas Vinculantes n.o 60 e 61, que tratam da necessária observância dos fluxos e acordos interfederativos homologados pelo STF quanto à judicialização da saúde. Ainda, menciona a necessidade de análise judicial sobre a omissão administrativa da Conitec, a ausência de registro do medicamento na ANVISA e a não demonstração de sua eficácia com base em evidências científicas robustas. Segue defendendo a violação do art. 927 do CPC, ao deixar de aplicar precedentes obrigatórios e a incompetência absoluta da Justiça Estadual, que deveria remeter os autos à Justiça Federal, dada a ausência de registro sanitário do medicamento requerido e a ausência da União no polo passivo da demanda, conforme exigido pelo Tema 500 do STF. Diante disso, pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeito infringente, a fim de sanar os vícios apontados.

A embargada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão ou contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso e nas contrarrazões, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
O agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, insta salientar que, quanto à irresignação do agravante acerca da ilegitimidade passiva do Estado, irregularidade na representação processual, incompetência da justiça estadual, ausência de pedido administrativo prévio ao SUS, falta de comprovação de hipossuficiência econômica e ausência de comprovação de necessidade do medicamento e existência de alternativas terapêuticas, tenho que tais insurgências não foram submetidas à analise pelo juízo de origem, não sendo, portanto, objetos da decisão recorrida, acostada no id. 177603870 (autos de origem).

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que as matérias acima não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Destaco ainda que, embora algumas as alegações constituam matéria de ordem pública, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Apesar da oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
. (...).” (RAI n.o 1003150-52.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j, 02.05.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS
– INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
” (RAI n.o 1020463-26.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS –
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
. (...)”.

(RAC n.o 1029486-04.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.07.2024 – destaquei).

Logo,
não conheço do recurso
nos pontos destacados.

Não obstante, como dito alhures, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, cuja cognição limita-se à análise da decisão interlocutória recorrida, não cabe a este Tribunal o exame de matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, eventuais alegações trazidas pelo agravante que extrapolem os fundamentos da decisão agravada deverão ser objeto de análise aprofundada pelo magistrado de primeiro grau, especialmente considerando que
a demanda originária foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da operadora de plano de saúde
, formando-se
estranhamente
um litisconsórcio passivo, no qual se discutem obrigações de um ente público e uma entidade privada.

Essa peculiaridade processual torna ainda mais complexa a análise recursal, uma vez que a decisão agravada determinou o bloqueio de valores em contas públicas, em caso de eventual descumprimento, o que, por sua vez, impacta a competência para julgamento dos eventuais recursos interpostos.

Superada essa questão, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tem-se que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado diante da gravidade do quadro de saúde da criança e em caráter urgente, consoante descrito no laudo médico (id. 175834695 – autos de origem).

A propósito, segue trecho do laudo do paciente, assinado pelo médico assistente Dr. Daumiro Dias Tanure:

“Condições Clínicas.

Como médico, afirmo que o paciente apresenta um
quadro clínico complexo e grave, caracterizado por Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, encefalite e epilepsia refratária. Desde o primeiro ano de vida, Murilo sofre de crises epilépticas refratárias a tratamentos farmacológicos convencionais. As convulsões são frequentes e intensas, aumentando o risco de estado de mal epiléptico e lesões neurológicas permanentes.

Murilo demonstra comprometimento severo nas habilidades de interação social e comunicação, estereotipias motoras como deambulação na ponta dos pés e movimentos pendulares, além de alterações sensoriais específicas, evitando estímulos auditivos intensos, contato físico e certos odores. Além disso, apresenta hiperatividade psicomotora intensa, comportamento agressivo, inflexibilidade a mudanças na rotina e interesses restritos, o que compromete gravemente sua qualidade de vida e desenvolvimento neuropsicomotor.

Diante da refratariedade aos tratamentos farmacológicos tradicionais e das complicações decorrentes da polifarmácia,
torna-se urgente e imperativo iniciar o tratamento com Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus c/ Lecitina de Girassol 200 mg/mL.
Estudos clínicos robustos demonstram a eficácia do canabidiol em casos de epilepsia refratária e TEA, oferecendo uma alternativa terapêutica promissora para pacientes como Murilo.

Nos últimos meses, as observações foram um agravamento demasiadamente importante dos sintomas com o tratamento pré introdução do canabidiol prescrito. As crises epilépticas aumentaram em frequência e intensidade, apesar da terapia medicamentosa otimizada. A melhoria psicomotora e a agressividade foram mais intensas, com episódios de autoagressão e risco para terceiros. A inflexibilidade cognitiva e comportamental piorou, dificultando ainda mais a implementação de intervenções terapêuticas e o manejo diário do paciente
.” (id. 175834090).

Neste ponto, ao menos nesse atual estágio do feito, não cabe ao agravante definir qual a terapia que deve ser adotada, nem o material ou medicação que nela será empregada, mas ao médico que assiste e acompanha o paciente e que é o profissional habilitado para tanto, justamente em razão da gravidade do quadro de saúde apresentado.

No caso em pauta, o douto magistrado observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, veja:

“A relevância do fundamento da demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de qualidade de vida ao autor caso não haja a disponibilidade do tratamento indicado.

Além disso, entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a parte autora necessita, consoante laudo médico de id. 175834695.

O paciente está autorizado pela ANVISA a realizar a importação do medicamento: “Considerando o atendimento aos requisitos definidos pela Resolução RDC n° 660, de 30 de março de 2022, informo que a Diretor Presidente autoriza o cadastramento do (a) Paciente Murilo Lacerda Gomes, CPF n° 107.518.091-01, para importar excepcional o(s) produto(s) listado(s) abaixo, para tratamento de sua saúde, por meio do Responsável Legal MARIA IZAIRES LACERDA, CPF n° 594.714.921-49, conforme prescrição do profissional legalmente habilitado, ALISSON DAVID RIBEIRO, CRM n° 17168 CE.” (ID. 175834060, p. 6).

Assim, a situação em que se encontra o autor, demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o procedimento prescrito é que poderá o Autor manter a sua qualidade de vida e um bom desenvolvimento.” (id. 177603870 – autos de origem).

Destaco que no presente caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

Nesse sentido, em casos semelhantes, trago
recentes decisões deste Tribunal de Justiça, por suas Câmaras de Direito Público e Coletivo
, confira, in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TDAH E EPILEPSIA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO
.

(...)

3. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos imprescindíveis ao tratamento de doenças graves, especialmente quando comprovada a hipossuficiência do paciente.

4. Presentes os requisitos do Tema 500 do STF para fornecimento excepcional de medicamento, tendo em vista que os fármacos possuem registro na ANVISA e há comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS.

5. O Estado de Mato Grosso disciplinou por meio da Lei n. 11.883/2022 o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, incluindo expressamente o tratamento para transtorno do espectro autista.

6. Conforme Tema 793 do STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o fornecimento de medicamentos de alto custo se insere primariamente na competência do Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É devido o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA. 2. O fornecimento de medicamentos de alto custo compete primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos."
(RAI n.o 1032879-26.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.03.2025 - Destaquei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL (CBD). CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. NECESSIDADE DO FÁRMACO PARA O CONTROLE CLÍNICO. REGISTRO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ASSEGURANDO A DISPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantia constitucional expressa nos arts. 196 e 227 da CF/1988, assegurando o dever estatal de fornecer tratamento adequado às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade.

Os laudos médicos acostados aos autos comprovam que os medicamentos convencionais fornecidos pelo SUS não produziram efeito clínico satisfatório, evidenciando a imprescindibilidade do uso contínuo do Canabidiol para o controle das crises convulsivas e a manutenção da saúde do menor.

O medicamento possui registro na ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF e mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (Lei no 11.883/2020) que disciplina a obrigação de fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do SUS estadual, reforçando sua responsabilidade na dispensação do fármaco para condições médicas debilitantes.

A ausência do medicamento acarreta risco iminente à vida do menor, o que justifica a manutenção da decisão que determinou o seu fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento:
"O Estado de Mato Grosso tem a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol quando comprovada sua necessidade por laudo médico, desde que haja registro na ANVISA e amparo na legislação estadual específica."
(RAI n.o 1012025-11.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.02.2025 – destaquei).

Além disso, a decisão agravada não impôs bloqueio automático, mas em caso de eventual descumprimento, autorizou a medida pro rata, ou seja, proporcionalmente, em contas públicas, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), que permite ao juiz adotar todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer.

Além disso, a autorização para bloqueio de valores não configura violação à autonomia administrativa do Estado, mas sim instrumento legítimo para garantir o cumprimento da decisão judicial, especialmente quando a parte não cumpre espontaneamente suas obrigações constitucionais.

Assim, ao menos neste estágio precoce do feito, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sob pena de submeter o autor/agravado a situação de risco desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.”
(id. 275957363).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão destacou que as matérias arguidas não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, conforme se constata da leitura do
decisum
hostilizado, considerando, portanto, matérias inovadoras em sede recursal, cuja apreciação direta por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Inobstante, no presente caso, é imperioso reconhecer que o bem jurídico maior sob tutela judicial é o direito fundamental à vida e à saúde do menor M.L.G., valores esses consagrados com status de cláusulas pétreas nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal de 1988, e que devem orientar, com primazia, toda atividade jurisdicional em sede de tutela de urgência em demandas sanitárias.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025